Tribunal: TJMT
Processo: 1034450-32.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034450-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOURIVAL OLIVEIRA DE ALMEIDA (AGRAVADO), LOURIVAL OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 345.518.241-00 (AGRAVADO), ANA MARIA SANTANA BRITO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.223.981-36 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PRIVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento –
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
– Conta PASEP –
Honorários Periciais
–
Fixação em Valor Excessivo
–
Redução
–
Possibilidade
–

Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que fixou os honorários periciais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II. Questão em discussão

2- A
questão em discussão consiste em saber se o valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para os honorários periciais, no caso, é excessivo.

III. Razões de decidir

3-
A fixação de honorários periciais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da prova, o tempo necessário para a sua realização, e os custos efetivamente implicados.

4- Inobstante se reconheça a necessidade de justa remuneração ao auxiliar da justiça, o valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) supera, de forma significativa, os parâmetros usualmente adotados pelo Tribunal em casos semelhantes.

IV. Dispositivo

5- Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1.. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. A readequação do valor é cabível quando demonstrada a disparidade com parâmetros jurisprudenciais em casos de mesma natureza e complexidade.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI nº 1031034-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025; TJ-MT, AI nº 1035789-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034450-32.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Cobrança dos Valores Depositados do PASEP c/c Indenização por Danos Morais n. 1012787-18.2024.8.11.0003, proposta por
Lourival Oliveira de Almeida
, fixou os honorários periciais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), dividido igualmente entre as partes.

Inconformada, a instituição financeira reitera a tese de valor excessivo e insiste na redução do montante.

Argumenta que a fixação dos honorários periciais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ainda que reduzida do valor inicial de R$ 17.064,00 (dezessete mil e sessenta e quatro reais), permanece excessiva em relação à complexidade da demanda, que se limita à análise contábil de uma única conta PASEP.

Destaca que tal valor não reflete a natureza do trabalho a ser realizado nem os padrões adotados para casos semelhantes.

Pugna pela redução do valor dos honorários periciais.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 258441233).

No Id. 266129250, foi certificado o decurso de prazo do Agravado para apresentar contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se observa do PJe de 1º Grau, o Agravado
Lourival Oliveira de Almeida
ajuizou Ação de Cobrança dos Valores Depositados do PASEP c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, sob a alegação de que a instituição financeira debitou, indevidamente, valores de sua conta PASEP.

Ao sanear o feito, o Juiz singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, afastou a prejudicial de mérito de prescrição e determinou a inversão do ônus da prova.

O Agravante requereu a produção de prova pericial contábil por tratar de cálculos complexos.

O Juiz
a quo
deferiu a produção de prova pericial e nomeou o Perito.

O
Expert
apresentou proposta de honorários no valor de R$ 17.064,00 (dezessete mil sessenta e quatro reais), que foi impugnada pelo Banco Agravante, por considerá-la excessiva; de conseguinte, pediu a redução.

O Juiz singular deferiu o pedido e reduziu os honorários periciais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformada, a instituição financeira interpôs este Recurso em que reitera a tese de valor excessivo e insiste na redução do montante.

Argumenta que a fixação dos honorários periciais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) permanece excessiva em relação à complexidade da demanda, que se limita à análise contábil de uma única conta PASEP.

Destaca que tal valor não reflete a natureza do trabalho a ser realizado nem os padrões adotados em casos semelhantes.

Feita essa contextualização, passo à análise das razões recursais, as quais se restringem na apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

No caso, a prova pericial visa analisar a existência ou não de desfalques na conta vinculada ao PASEP, e eventuais falhas na administração, saques indevidos ou a inobservância da aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP.

Para justificar o valor, o Perito nomeado informou que seriam necessárias 34h (trinta e quatro horas) de trabalho, para verificar os documentos, elaborar os cálculos, as planilhas, responder aos quesitos e preparar o Laudo. Propôs o valor de R$ 17.064,00 (dezessete mil e sessenta e quatro reais), e informou que essa quantia corresponde ao piso da Hora de Trabalho do Economista – VHTE, no valor de R$ 501,00 (quinhentos e um reais), multiplicado pelas horas que efetivamente trabalhará (34h).

Não há dúvida de que o Perito faz jus ao recebimento de contraprestação digna; contudo, não se pode esquecer que
“o valor dos honorários periciais deve ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007172-56 .2024.8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024).

Ou seja, para definir o valor dos honorários periciais, o Julgador deve considerar a complexidade do trabalho que será desenvolvido, a natureza, o local, os custos para a prestação do serviço e o tempo estimado para a realização, mas também se atentar para a razoabilidade e a proporcionalidade.

Neste caso, será analisada apenas uma conta do PASEP e, ainda que se trate de documentos antigos com microfilmagens e extratos cujas imagens geralmente não são boas, sem desmerecer o trabalho do Perito, tenho que o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser reduzido, pois destoa largamente daqueles arbitrados em casos análogos neste Egrégio Tribunal de Justiça.

Para exemplificar, cito os Acórdãos proferidos nos Recursos de Agravo de Instrumento n. 1031034-56.2024.8.11.0000, 1035789-26.2024.8.11.0000 e 1010430-74.2024.8.11.0000:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO CIVIL E PROCESSUALCIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM R$ 4.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 1.
A remuneração do perito judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da prova, o tempo empregado, a natureza da causa e os custos envolvidos, conforme previsto no art. 2º, incisos I a IV, da Resolução nº 232/2016 do CNJ.
2.
No caso em análise, o valor arbitrado em R$ 4.000,00 se mostrou adequado às peculiaridades da causa, não havendo elementos que justifiquem sua redução
. (...) (TJ-MT - Agravo de Instrumento n. 1031034-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21/01/2025). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – COMPLEXIDADE DA PERÍCIA
– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais,
fixados no valor de R$ 4.400,00, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
. [..] Tese de julgamento: “1.
A fixação dos
h
onorários periciais deve observar os critérios de complexidade da prova, o tempo exigido e a qualificação do perito
. [...] (N.U 1035789-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, publicado no DJE 29/03/2025). (sem grifos no original)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – PROVA PERICIAL CONTÁBIL
– HONORÁRIOS PERICIAIS SUPORTADOS PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL CONFORME TRABALHO TÉCNICO A SER DESENVOLVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...].
Para a fixação de honorários periciais, deve-se levar em conta a complexidade da perícia a ser realizada, verificando se o valor se encontra dentro do razoável, em observância ao tempo despendido e a importância para a causa
, critérios que foram atendidos pela decisão recorrida, vez que já
reduziu a proposta apresentada de R$7.575,00 para R$3.500,00.-
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10104307420248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024). (sem grifos no original)

Desse modo, necessário se faz a readequação do valor fixado.

Ante o exposto, reformo a decisão agravada,
dou

provimento ao Recurso e reduzo os honorários periciais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025